Tribunal: TJSP
Processo: 1045294-35.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Imóvel adjudicado – Base de cálculo que corresponde ao valor da adjudicação – Ordem parcialmente concedida para garantir o recolhimento com base no maior valor entre o utilizado para o IPTU e o valor da adjudicação – Vedação a reformatio in pejus – STJ, Súmula 45 – Não incidência de encargos moratórios antes do registro da carta de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Imóvel adjudicado – Base de cálculo que corresponde ao valor da adjudicação – Ordem parcialmente concedida para garantir o recolhimento com base no maior valor entre o utilizado para o IPTU e o valor da adjudicação – Vedação a reformatio in pejus – STJ, Súmula 45 – Não incidência de encargos moratórios antes do registro da carta de adjudicação – Correção monetária – Necessidade de reposição do valor da moeda pela perda inflacionária desde a adjudicação – Reexame necessário desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045294-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANA CECÍLIA PETTA ROSELLI MARQUES, PAULO
SERGIO PETTA ROSELLI, WALKYRIA ROLANDO ROSELLI e WALTER
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
2
Voto no 22.957.
Reexame Necessário no 1045294-35.2019.8.26.0053.
Recorrente:
Juízo Ex Officio.
Recorrido:
Ana Cecília Petta Roseli Marques e outros.
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI Imóvel adjudicado Base de cálculo que corresponde ao
valor da adjudicação
Ordem parcialmente concedida para
garantir o recolhimento com base no maior valor entre o utilizado
para o IPTU e o valor da adjudicação – Vedação a reformatio in
pejus STJ, Súmula 45 Não incidência de encargos moratórios
antes do registro da carta de adjudicação Correção monetária
Necessidade de reposição do valor da moeda pela perda
inflacionária desde a adjudicação
Reexame necessário
desprovido, com observação.
Reexame Necessário contra sentença que concedeu em
parte a segurança1 para garantir o recolhimento do ITBI com base no
valor da adjudicação ou no valor venal do IPTU, o que for maior, sem a
incidência de juros e multa (fls. 1017/1030).
Não houve recurso voluntário das partes.
Reexame necessário regularmente recebido e processado.
Relatado.
O artigo 38, do Código Tributário Nacional, como o
artigo 7o, da Lei no 11.154/91, estabelecem que a base de cálculo do ITBI
deve corresponder ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos por ato
oneroso. Contudo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo
reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto Municipal no 46.228/05, nos
autos
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
009998335-50.2006.8.26.0000, julgado em 16.06.2010, em que foi Relator o
1 Valor da Causa em agosto de 2019: R$ 156.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
3
Desembargador Renê Ricupero, com a seguinte ementa:
Arguição de Inconstitucionalidade Município de São
Paulo Decreto Municipal 46.228/2005 ITBI - Imposto sobre
transmissão de bens imóveis “inter vivos” - Aumento na base de
cálculo Art. 150 da Constituição Federal Inconstitucionalidade
reconhecida. Na veiculação de temas de direito tributário que
concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o
Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei,
disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União,
Estados ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei
que o estabeleça. Tendo em vista que, a teor do art. 38, do CTN, a
base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal dos
bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel,
que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei
que o autorize, não bastando para isso, simples decreto.
E mesmo com as alterações introduzidas pelas Leis
Municipais
nos
14.125/05
e
14.256/06,
ainda
remanesce
a
inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12, da Lei 11.154/91, como já se
pronunciou o mesmo Col. Colegiado, no Incidente de Inconstitucionalidade
no 0056693-19.2014.8.26.0000:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o
da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada
pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29
de dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,
em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que, a
despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da
mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como
regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio,
espelharia o "real valor de mercado do imóvel" "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
4
cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito
passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo
Município Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte
antecipar o recolhimento Arbitramento administrativo que é
providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar
mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI
não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária,
em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de
se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na
espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo. (Relator(a): Paulo Dimas
Mascaretti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial;
Data do julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 23/04/2015).
A propósito, o ITBI “deve ser calculado sobre o valor do
negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de
IPTU, aquele que for maior, afastando o 'valor de referência'”, conforme
definido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2243516-62.2017.8.26.0000:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS ITBI BASE DE CÁLCULO - Deve ser calculado
sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal
do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o
"valor de referência" - Ilegalidade da apuração do valor venal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
5
previsto em desacordo com o CTN - Ofensa ao principio da
legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF Precedentes
IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA DA BASE DE
CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR
VENAL DO IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2243516-62.2017.8.26.0000; Relator BURZA NETO; 7o Grupo de
Direito Público; Julgamento: 23/05/2019).
Ora, a fonte do Direito Tributário não é o decreto, a lei
municipal nem o ato administrativo, mas a Constituição da República, a Lei
Complementar e a Lei Ordinária, como preceitua o artigo 5o, II, da
Constituição Federal: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios I. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Aí
repousa a tipicidade tributária ou princípio da estrita legalidade.
No caso, a Lei Municipal no 14.256/06 ratificou o aludido
Decreto para modificar a base de cálculo do ITBI prevista no artigo 7o, da Lei
Municipal no 11.154/91 e no art. 38, do CTN, porém, desconsiderou o valor
venal do imóvel para prevalecer o valor de mercado. Assim é que, por mero
ato administrativo, a Municipalidade passou a fixar a base de cálculo do ITBI
conforme o preço do negócio, por simples ato administrativo, o que não se
admite na espécie, como adverte HUGO DE BRITO MACHADO: ... a
diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que
em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas
condições do mercado, pela oferta e procura dos bens. O preço funciona, no
caso, como uma declaração de valor, que pode ser aceita, ou não, pelo fisco,
aplicando-se, na hipótese de divergência, a disposição do art. 148 do CTN
(“Curso de Direito Tributário”, Ed. Malheiros/SP, 2001, p. 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
6
Ocorre que a propriedade imobiliária se adquire pelo
registro do título respectivo junto ao cartório de registro de imóveis
competente (CC, art. 1.245), cuja transferência está sujeita ao recolhimento
de ITBI com base no valor venal do bem que, no caso, corresponde ao valor
da adjudicação judicial do imóvel, conforme entendimento prevalente no
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO E NÃO O VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
OMISSÃO ? ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a
aquisição do bem alienado judicialmente, considerando-se como
base de cálculo do ITBI aquele alcançado na hasta pública.
(Precedentes: (REsp 863.893/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 07/11/2006; e REsp 2.525/PR,
Rel. Ministro ARMANDO ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ
25/06/1990). 2. Nesse sentido, o precedente: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. BASE DE
CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA AVALIAÇÃO
JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O fato gerador do
ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem
imóvel. Precedentes: AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJ de 09/12/2002, REsp no 253.364/DF, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 16/04/2001 e RMS no
10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de
04/09/2000. Além disso, já se decidiu no âmbito desta Corte que o
cálculo daquele imposto ?há de ser feito com base no valor
alcançado pelos bens na arrematação, e não pelo valor da
avaliação judicial? (REsp. n.o 2.525/PR, Rel. Min. ARMANDO
ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista que a
arrematação
corresponde
à
aquisição
do
bem
vendido
judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel
aquele atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve
servir de base de cálculo do ITBI. II - Recurso especial provido.
(REsp
863.893/PR,
Rel. Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, DJ 07/11/2006, p. 277) 3. Deveras, é cediço
que o Tribunal a quo assentou: ?Instituído o ITBI pelo Município
de Porto Alegre, ?A base de cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel objeto da transmissão ou da cessão de direitos reais a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
7
relativos, no momento da estimativa fiscal efetuada pelo Agente
Fiscal da Receita Municipal? (caput do art. 11 da LCM No
197/89). Já, o art. 12 da referida legislação dispõe o seguinte:
?Art. 12 ? São, também, bases de calculo do imposto: [...] IV ? a
estimativa fiscal ou o preço pago, se este for maior, na
arrematação e na adjudicação de imóvel?. No caso, cuida-se de
arrematação judicial efetuada por R$ 317.000, 00. O arrematante
tem responsabilidade tributária pessoal relativamente a esse
tributo, que tem por fato gerador a transmissão do domínio (art.
35, I, do Código Tributário Nacional), prevalecendo, portanto, a
legislação municipal.? (fls. 114 e ss.) 4. A Súmula 280/STF dispõe
que: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
5. O acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, que
enfrenta explicitamente a questão embargada não enseja recurso
especial pela violação do artigo 535, II, do CPC. 6. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 7. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido (REsp 1188655/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010,
DJe 08/06/2010).
Conquanto o julgador a quo tenha concedido a ordem
para atribuir como base de cálculo do ITBI o valor utilizado para fins do
IPTU ou o valor da adjudicação, o que for maior, a adoção de outro
entendimento prejudicaria a Fazenda Pública, ao arrepio do enunciado da
Súmula 45, do STJ, que veda a reformatio in pejus, a inviabilizar a reforma
da sentença.
No mais, inexigível o recolhimento do tributo antes do
fato gerador, ex vi do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, pois a
incidência do ITBI decorre da efetiva transmissão da propriedade imóvel, a
qualquer título, salvo eventuais direitos reais de garantia ou cessão de
direitos, como estabelece o artigo 35, do Código Tributário Nacional,
dispondo que a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens
imóveis constitui o fato gerador do ITBI, exceto quanto aos direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
8
garantia e a cessão de direitos relativos às transmissões já referidas, cuja
incidência somente se opera com o devido registro da escritura pública
perante o Cartório de Registro de Imóveis competente (grifado - CC, arts.
1.227 e 1.245), consoante jurisprudência do STJ e do STF: a promessa de
cessão de direitos à aquisição de imóvel não é fato gerador de ITBI e que a
cobrança do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis está
vinculada à existência de registro do instrumento no cartório competente.
Como se extrai dos seguintes precedentes: AgRg no REsp 982625/RJ,
relatado pelo Min. HUMBERTO MARTINS, em 03/06/2008, e AgReg no
A.I. 646.443/DF, relatado pelo Min. MARCO AURÉLIO, em 16/12/2008.
E mais:
TRIBUTÁRIO.
ITBI.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
REGISTRO
DE
TRANSMISSÃODO
BEM
IMÓVEL. 1. Rechaço a alegada violação do art. 458 do CPC, pois
o Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel.
A partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento. 2. O fato
gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 215.273 SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, DJe:
15/10/2012).
TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO
DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. (AgRg no Agravo de Instrumento no 880.955 RJ,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado
em 01/04/2008, DJe: 23/04/2008).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
ITBI

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "B" DO
ART. 105, III, DA CF/88, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC
45/2004 ART. 148 DO CTN SÚMULA 211/STJ ITBI FATO
GERADOR. 1. Com a nova redação dada ao permissivo
constitucional pela Emenda Constitucional no 45/2004, transferiu-
se ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045294-35.2019.8.26.0053 -Voto no 22957- rtm
9
de recurso contra decisão que julgar válida lei local contestada em
face de lei federal (art. 102, III, "d" da CF). 2. Aplicável a Súmula
211/STJ quando o Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não se pronuncia sobre tese suscitada em
recurso especial. 3. O fato gerador do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis ocorre com o registro da transferência da
propriedade no cartório imobiliário, em conformidade com a lei
civil. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
parte, provido. (Recurso Especial no 771.781 SP, Rel. Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 12/06/2007, DJ:
29/06/2007).
Portanto, apenas o registro imobiliário constitui meio
hábil à transmissão da propriedade imóvel, de modo que mera formalização
do ato de adjudicação não configura termo inicial do prazo para recolhimento
do ITBI, ou seja, antes de se operar o fato gerador tributário, como estatui a
legislação municipal, sendo indevida a incidência de multa e juros de mora
antes do efetivo registro da carta de adjudicação. Contudo, incide a
atualização monetária desde a data da adjudicação, visto se tratar simples
reposição decorrente da perda de valor da moeda pela inflação no período.
Daí
porque,
nega-se
provimento
ao
reexame
necessário, com a observação de que incide correção monetária desde a data
da adjudicação.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator